Tribunal: TJES
Processo: 5001233-71.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001233-71.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO GUIDONI e outros
RECORRIDO: J.K MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AGRESSÃO VERBAL, XINGAMENTOS E PALAVRAS DE BAIXO CALÃO EM FACE DE FUNCIONÁRIOS DE EMPRESA CREDORA EM RAZÃO DE COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO SOMENTE EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS, NÃO RESTANDO CONFIGURADO O DANO EM FAVOR DA EMPRESA. VALOR ADEQUADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. COBRANÇA VEXATÓRIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
J.K. MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP, WILLIAN ALVES FERREIRA e PEDRO DA SILVA DOS SANTOS em face de LUCIANO GUIDONI e ADRIANO GUIDONI.

Em apertada síntese, o requerente Willian dispõe que se dirigiu à empresa dos requeridos para realizar cobrança para a empresa ora primeira requerente, tendo sido destratado pelos sócios desta, ora requeridos, com palavras de baixo calão e xingamentos, o que também ocorreu em face do requerente Pedro, em ligação efetuada pelo requerido Luciano.

A sentença de mérito assim dispõe:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO o primeiro réu (LUCIANO GUIDONI) a pagar aos autores o valor total de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para a empresa autora ((JK MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos demais requerentes (WILLIAN ALVES FERREIRA e PEDRO DA SILVA DOS SANTOS), com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data. DEIXO DE ACOLHER o pedido face ao requerido ADRIANO GUIDONI e, da mesma forma, DEIXO DE ACOLHER o Pedido Contraposto.”

Em sede de recurso (ID n°2125051), sustentam, os recorrentes, que a primeira requerente não faz jus à indenização por se tratar de pessoa jurídica, que o segundo requerente não faz jus à indenização pois este agiu de forma absurda ao exercer suas funções de cobrador, permanecendo no escritório dos recorrentes por longo período efetuando cobrança, e que o valor da indenização arbitrada em favor do terceiro requerente mostra-se excessiva. No mais, requerem a procedência do pedido contraposto, ante a cobrança vexatória perpetrada pelo segundo requerente.

Os recorridos manifestaram-se em ID n° 2125055.

Entendo que razão assiste aos recorrentes somente quanto à condenação em favor da primeira requerente, J.K. MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP. Isto porque, é sabido que, tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral só se configura no caso de abalo à imagem desta perante terceiros, o que não ocorreu no presente caso, visto que o requerido Luciano proferiu ofensas e xingamentos aos funcionários da primeira requerente e questionou a cobrança das notas nas dependências de seu escritório e/ou por telefone, não havendo notícia, nos autos, de que tais fatos tenham chegado ao conhecimento de outros funcionários ou clientes.

Diante disso, não vejo configurado o dano moral em favor da primeira requerente.

Quanto aos demais requerentes, acertada a sentença de piso ao condenar o requerido Luciano ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada, valor este que se mostra adequado.

Não merece prosperar a alegação de que o segundo requerente foi responsável pelos fatos narrados ao permanecer por tempo demasiado efetuando cobrança aos recorrentes, visto que, além de não comprovado o exato período de permanência deste, no escritório dos recorrentes, certamente que a demora do segundo requerente por aproximadamente 40 minutos, como alega em seu depoimento, se mostra apropriada aos fatos narrados, levando-se em consideração que este teve questionada a origem da cobrança, bem como teve que entrar em contato com o setor financeiro da primeira requerente a fim de prestar os esclarecimentos solicitados pelos recorrentes.

Por fim, não há que se falar em cobrança vexatória e consequente indenização por danos morais em favor dos recorrentes, visto que não resta comprovado, nos autos, que as cobranças tenham ocorrido perante clientes dos recorrentes, ou a demora exacerbada na cobrança, conforme acima exposto.

Isto posto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO, EM PARTE
, pelo que, REFORMO a sentença atacada e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL EM FAVOR DA REQUERENTE J.K. MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.